Tribunal: TJPA
Processo: 0006606-67.2020.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006606-67.2020.8.14.0005

EMBARGANTE: PHILLIPPI FERREIRA DOS SANTOS, HELTON GUILHERME FERREIRA MACIEL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação. Arquivamento de inquérito policial sem manifestação do ministério público. Impossibilidade. Sistema acusatório. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Embargos rejeitados.

I. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Phillippi Ferreira dos Santos e Helton Guilherme Ferreira Maciel contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para reformar decisão de primeiro grau que, de ofício, havia determinado o arquivamento do Inquérito Policial nº 00562/2020.100002-7, relativo aos crimes de peculato e falso testemunho, determinando, por conseguinte, o prosseguimento das investigações.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese de renúncia tácita do Ministério Público ao direito de ação penal; (ii) estabelecer se houve contradição interna no julgado acerca dos limites da atuação judicial frente à inércia do
Parquet
; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

III. razões de decidir

3.

Embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses levantadas, destacando que o arquivamento de inquérito policial é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado promovê-lo de ofício sem requerimento expresso do titular da ação penal pública.

5.

A alegação de renúncia tácita ao direito de ação penal não encontra respaldo jurídico, pois a legislação processual penal impõe, em caso de inércia do Ministério Público, a remessa dos autos ao Procurador-Geral, conforme art. 28 do CPP, e não o arquivamento direto pelo juízo.

6.

A jurisprudência do STF é clara ao vedar a substituição da atuação do Parquet pelo juiz, reafirmando a separação de funções no processo penal acusatório.

7.

Não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que se mantém coerente com os precedentes e com o sistema normativo vigente.

8.

Não estando presentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, não há como acolher o pedido de efeitos modificativos ou de prequestionamento.

IV. dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O arquivamento de inquérito policial é ato privativo do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado determiná-lo de ofício sem requerimento expresso do titular da ação penal.

2.

A inércia do Ministério Público não autoriza o reconhecimento de renúncia tácita ao direito de ação penal, devendo o juízo observar o procedimento previsto no art. 28 do CPP.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, salvo quando evidenciado vício previsto em lei processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 28 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 653.299/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; TJPA, Ap. Criminal nº 0000048-23.2014.8.14.0124, Rel. Desª Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2023; STJ, REsp 485.525/RS, Rel. Min. José Delgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
PHILLIPPI FERREIRA DOS SANTOS
e
HELTON GUILHERME FERREIRA MACIEL
, inconformados com o
acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal
, constante no ID nº 22824439, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para
reformar a sentença que havia determinado o arquivamento de ofício do Inquérito Policial nº 00562/2020.100002-7
, determinando, por conseguinte, o prosseguimento das investigações criminais que apuram os crimes previstos nos artigos 312 e 342 do Código Penal.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese: (i) a existência de
omissão
no acórdão embargado, quanto à análise da figura da
renúncia tácita
ao oferecimento da denúncia, consagrada pelo juízo a quo diante da
inércia do Ministério Público
; (ii) a presença de
contradição
no julgado, uma vez que não teria sido adequadamente enfrentada a argumentação de que a perda do prazo ministerial caracterizaria arquivamento implícito, legitimando a atuação do magistrado de origem; (iii) pleiteiam, com base no art. 619 do Código de Processo Penal, o
aclaramento do julgado
, com atribuição de
efeitos modificativos
ou, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais pertinentes
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se
pelo desprovimento dos embargos
, sustentando, em suma, que
não há omissão ou contradição
no acórdão embargado, o qual teria examinado adequadamente os fundamentos da decisão apelada, reafirmando a incompetência do juízo de primeiro grau para determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sem requerimento expresso do titular da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88 e art. 28 do CPP).

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por
Phillippi Ferreira dos Santos
e
Helton Guilherme Ferreira Maciel
.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no acórdão desta Turma, proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0006606-67.2020.8.14.0005, sob o argumento de que este não teria enfrentado (i) a suposta renúncia tácita do Ministério Público ao direito de ação penal após o transcurso de prazo fixado em primeiro grau e (ii) os limites da atuação judicial à luz do art. 28 do Código de Processo Penal, o que, segundo alegam, violaria os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da duração razoável do processo.

Todavia, razão não lhes assiste.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração possuem função estrita e limitada no ordenamento jurídico processual penal, destinando-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelas Câmaras ou Turmas dos Tribunais caberão embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ou no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais de cabimento.

Cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

“Direito processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Arquivamento de inquérito policial de ofício. Impossibilidade. Violação do sistema acusatório. Recurso conhecido e provido. Unânime

. I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que determinou o arquivamento, de ofício, do Inquérito Policial nº 00562/2020.100002-7, sem manifestação do órgão ministerial. O inquérito apurava supostos crimes de peculato e falso testemunho envolvendo os investigados PHILLIPPI FERREIRA DOS SANTOS e HELTON GUILHERME FERREIRA MACIEL. O Ministério Público requereu a anulação da decisão e o prosseguimento das investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo a quo possui competência para arquivar, de ofício, o inquérito policial sem requerimento do Ministério Público; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do Ministério Público justifica a manutenção do arquivamento determinado pelo Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arquivamento de inquérito policial, no sistema acusatório, é atribuição exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada, conforme previsto no art. 129, I, da CF/88.

4. A decisão judicial que determina o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem pedido ministerial, contraria o sistema constitucional acusatório e o art. 28 do CPP, o qual estabelece o procedimento adequado em caso de discordância entre o Juízo e o órgão acusador.

5. A jurisprudência admite, em casos excepcionais, o controle judicial sobre a razoável duração do inquérito para evitar constrangimento ilegal ao investigado, mas tal controle deve ser exercido mediante provocação adequada, como o habeas corpus, não sendo o arquivamento de ofício uma medida ordinária para a hipótese.

6. No caso concreto, há diligências pendentes e indícios de materialidade e autoria dos crimes investigados, o que justifica o prosseguimento do inquérito até que o Ministério Público forme sua
opinio delicti
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que determina, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem requerimento ministerial viola o sistema acusatório e o art. 28 do CPP. 2. Cabe ao Ministério Público a condução da fase investigativa, devendo a autoridade judiciária observar o procedimento previsto na legislação para discordar de eventual pedido de arquivamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 653.299/SC, rel. Min. Laurita Vaz, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022; TJPA, Ap. Criminal nº 0000048-23.2014.8.14.0124, rel. Desª. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2023; TJMG, Ap. Criminal nº 1.0024.18.116107-6/001, rel. Des. Danton Soares Martins, 5ª Câmara Criminal, j. 12.03.2024”.

Conforme amplamente assentado no acórdão embargado,
a prerrogativa de arquivamento do inquérito policial é exclusiva do Ministério Público
, titular da ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição da República, e do art. 28 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual
não compete ao magistrado arquivar inquérito policial de ofício
, mesmo diante de eventual inércia do
parquet
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que:

“No sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama-se que o juiz atue apenas como ‘magistrado de garantias’, diante da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público.” (STF,
HC 653.299/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.08.2022)

A tese da
renúncia tácita ao direito de ação penal
igualmente não se sustenta. O ordenamento jurídico não autoriza o reconhecimento tácito da renúncia ministerial à titularidade da ação penal, tampouco admite como consequência processual a extinção do inquérito por decurso de prazo fixado judicialmente. Ao contrário, o próprio art. 28 do CPP, devidamente transcrito no aresto embargado, prevê o trâmite adequado em caso de inércia ou discordância do juízo quanto à atuação do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado substituí-lo em sua função institucional.

Conforme bem consignado no acórdão vergastado, a eventual omissão da Promotoria de Justiça, embora censurável, não legitima o arquivamento de ofício, devendo o juízo, em tais hipóteses, adotar o caminho previsto em lei: remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, conforme dispõe o mencionado art. 28 do CPP. O referido julgado examinou esta questão de forma explícita:

“A decisão judicial que determina o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem pedido ministerial, contraria o sistema constitucional acusatório e o art. 28 do CPP, o qual estabelece o procedimento adequado em caso de discordância entre o Juízo e o órgão acusador.”

Ademais, não se verifica qualquer
contradição
interna no julgado. O acórdão manteve coerência lógica e jurídica entre a ementa, os fundamentos e a conclusão, baseando-se em precedentes do STF e em sólida doutrina, reafirmando a necessidade de respeito à titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público.

A tese da omissão em relação aos fundamentos sobre a razoável duração do processo também não procede. O acórdão foi claro ao reconhecer que: “A jurisprudência admite, em casos excepcionais, o controle judicial sobre a razoável duração do inquérito para evitar constrangimento ilegal ao investigado, mas tal controle deve ser exercido mediante provocação adequada, como o habeas corpus, não sendo o arquivamento de ofício uma medida ordinária para a hipótese.”

Portanto, não há no
decisum
embargado qualquer ponto que possa ser classificado como omisso, contraditório ou obscuro, nos moldes exigidos pelo art. 619 do CPP.

Em relação ao pedido de atribuição de efeitos modificativos
, este pressupõe, como condição necessária, a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal — o que, como demonstrado, não se verifica no caso dos autos. Igualmente, o
pleito de prequestionamento
não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo certo que, à míngua de omissão ou contradição, inexiste obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais eventualmente invocados pelas partes.

Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça: “
Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente
. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário
. Ademais, o julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise de questões que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem pontos superados pelas razões de julgar. Nesse sentido: STF, RE 399.035 AgR/RJ - Rio de Janeiro, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ. 13.5.5; STF, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie; RE 170.204 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio, in RTJ 173/239-240; STF, Petição nº1.812 (AgRg-Edcl) - PR, rel. Min. Celso de Mello, in RTJ 173/29; STJ, REsp 485.525/RS, Rel. Min. José Delgado, in RSTJ 165/150-1, entre tantos outros”
[1]
(grifei).

E, ainda: “A jurisprudência do Supremo Tribunal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. Assim decidiu O STF, pela sua 1ª Turma, no julgamento do AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie. Por conseguinte, não há omissão ou contradição a sanar”.

Outrossim, considerando que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores dos aclaratórios, imperiosa a sua rejeição, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

ANTE O EXPOSTO
, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Phillippi Ferreira dos Santos
e
Helton Guilherme Ferreira Maciel
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

[1]

(EDcl na APn n. 841/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/2/2020, DJe de 26/2/2020.).

Belém, 26/05/2025